Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707382-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, JULIA GUEDES COSTA SILVA, BARBARA GUEDES COSTA SILVA, CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. RELATÓRIO MÉDICO. CUSTEIO DE DESPESA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. 1. Na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, conforme disciplina a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mostra-se abusiva a recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico para tratamento da enfermidade da segurada, sob a alegação de que não há previsão contratual de cobertura para a espécie de tratamento, haja vista ser protocolo mais viável para recuperação de sua saúde. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado para a enfermidade da segurada, sob pena de lhe restringir os direitos inerentes à natureza do contrato. 4. Por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, caput, §1o e alíneas e 10, caput, §§1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, ao condenar-lhe à cobertura de tratamento médico não previsto no rol da ANS, extrapolou os limites traçados contratualmente. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 4o e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a conclusão colegiada violou os princípios da especialidade, transparência e da harmonia ao obrigá-la a prestar serviço não contratado, bem assim, que deixou de considerar que a previsão contratual objeto dos autos foi redigida de forma clara e destacada, sendo, portanto, legal, também em razão disso, a negativa da cobertura; d) artigos 188, inciso I e 757, ambos do Código Civil, defendendo que a negativa de custeio, na espécie, constitui ato lícito amparado no exercício regular de direito reconhecido, tendo em vista que fundado na ausência de previsão do tratamento no rol da ANS e na sua expressa exclusão do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta violação dos artigos 1o, caput, § 1o e alíneas e 10, caput, §§1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o , incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029